Tribunal: TJBA
Processo: 8014869-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014869-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAUA PASSOS MONTEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA, MARIO MARCOS CATELAN

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL APÓS CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

- Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao defensor constituído o acesso aos autos do procedimento investigativo, mesmo após o cumprimento de medidas de busca e apreensão realizadas em 03/04/2025. O acesso foi indeferido em 10/02/2025 sob o argumento da existência de diligências em andamento. Paciente teve prisão preventiva decretada e a defesa alega que a negativa de acesso aos autos inviabiliza o exercício da defesa técnica e a verificação da legalidade da medida cautelar imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se constitui constrangimento ilegal a negativa de acesso pela defesa técnica aos autos do procedimento investigativo que fundamentou a prisão preventiva do Paciente, após o cumprimento das medidas de busca e apreensão, sob o argumento da existência de investigação em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A Súmula Vinculante nº 14 do STF e o art. 7º, XIV, da Lei 8.906/1994 asseguram ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, inclusive naqueles que tramitam sob segredo de justiça.

- A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o sigilo das investigações não pode ser oposto ao defensor constituído pelo investigado, admitindo-se apenas a restrição ao acesso de diligências em curso e ainda não documentadas nos autos.

- No caso concreto, as medidas de busca e apreensão foram cumpridas há mais de um mês antes do ajuizamento do writ e nenhuma diligência posterior foi apontada ou formalizada para justificar a manutenção da negativa de acesso pela defesa técnica.

- A negativa de acesso aos autos investigatórios, após o encerramento das diligências justificadoras do sigilo, configura flagrante constrangimento ilegal, especialmente quando a restrição impede a formulação de impugnações à medida cautelar que tolhe a liberdade do indivíduo.

- Embora existam outras investigações em curso envolvendo pluralidade de investigados, tal circunstância justifica a manutenção do sigilo apenas quanto às diligências não concluídas, não autorizando a negativa absoluta de acesso aos elementos já documentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Habeas corpus conhecido e ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que viabilize o imediato acesso dos advogados do Paciente, devidamente constituídos, aos autos do processo, no que se refere aos elementos já documentados.

-
Tese de julgamento:

- É direito do defensor constituído ter acesso aos autos do procedimento investigativo após o cumprimento das diligências, ressalvadas apenas as providências investigativas ainda em curso e não documentadas, conforme Súmula Vinculante nº 14 do STF."

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV; CPP, art. 16; Súmula Vinculante nº 14/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8014869-40.2025.8.05.0000
, com pedido liminar,
impetrado pelos Béis.
MARIO MARCOS CATELAN
(OAB/BA nº 58.566) e
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA
(OAB/BA nº 84.911), em favor do Paciente
KAUA PASSOS MONTEIRO
, apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/
BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM,

pelas razões expostas no relatório e voto a seguir.